Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-13.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019192-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCILENE TOSTA DE OLIVEIRA - CPF: 201.742.681-49 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019192-13.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Recorrida: DIRCILENE TOSTA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
ERROR IN JUDICANDO
– REJEITADA - COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ARREMATADO E VENDIDO COMO SUCATA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO APÓS A ARREMATAÇÃO DO VEÍCULO-INSCRIÇÃO NA
DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o '
decisum
' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

2.

Ademais, não comporta a nulidade da sentença quanto ao argumento de
“error in judicando”,
na medida em que não consta na sentença erro de conteúdo, ou descompasso da decisão com as normas de direito material. Preliminar rejeitada.

3.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do débito inscrito na
dívida ativa
em nome da autora.

4.

Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que os recorrentes efetuaram cobrança indevida de Licenciamento e IPVA de veículo vendido em leilão como sucata e, como se não bastasse, incluiu o nome da autora na dívida ativa, por um debito inexistente.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer é medida que se impõe como determinado na sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, determinar que o requerido Detran/MT promova a respectiva retificação do registro do veículo, transferindo a responsabilidade do pagamento de eventuais tributos, taxas, multas e demais débitos vinculados aos veículos, para o nome do arrematante Sr.

Ricardo Rodrigues Machado.

Determinar
a expedição de ofício ao reclamado Estado de Mato Grosso, através da SEFAZ-MT, para que este proceda à transferência de todos e quaisquer débitos referentes ao veículo descrito nos atos e, condenou os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Os recorrentes arguiram nulidade de sentença por ausência de fundamentação, no mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o
'decisum'
não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, vê-se que o art. 38 da Lei nº 9.099/95, que é lei especial, autoriza o juiz a mencionar na sentença somente os elementos formadores da sua convicção. Destarte, o juiz que jurisdiciona os Juizados Especiais não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Desta maneira, rejeito também a arguição de “
error in judicando”
, isso porque, ocorre a nulidade arguida quando o juiz se equivoca quanto à apreciação da demanda, o que não se verifica no caso em análise, nesse sentido
, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE DE APELAÇÃO. AÇÃO DE Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal. ERROR IN JUDICANDO e ERRO IN PROCEDENDO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste o alegado “error in judicando”, isto porque o conjunto probatório dos autos foi exaustivamente analisado, estando o acórdão devidamente fundamentado, não havendo falar em nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou ainda “error in judicando”.

A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.nº 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos rejeitados.” (N.U 0049750-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (destaquei).

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada Dircilene Tosta de Oliveira em desfavor de Natalia dos Santos Teixeira, do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual De Trânsito.

Alega a Reclamante que descobriu que seu nome estava protestado, ante a inscrição na dívida ativa, relativo a uma motocicleta que já havia sido vendida, e inclusive leiloada em 2014 para sucata, razão pela qual procede a presente demanda.

As Reclamadas requereram a improcedência dos pedidos devido à ausência de baixa veicular, junto ao órgão estadual de trânsito, da arrematação do veículo de propriedade da Reclamante.

Pois bem.

No caso em questão, um aspecto relevante para a solução da controvérsia é determinar se a Reclamante tem direito à desvinculação da responsabilidade e dos débitos referentes ao veículo registrado em seu nome.

Segundo a regra do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe a Reclamante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles que não é proprietário do veículo registrado em seu nome, ou ainda, que realizou a alienação do bem.

Depreende-se do extrato acostado ao processo que a moto foi apreendida em 19/03/2013 (id n. 115738472). Entrou em processo de leilão em 27/11/2014, sendo arrematada como SUCATA (Id. 115740053
).

Além disso, os débitos cobrados da Reclamante referem-se aos anos de 2017 a 2022, logo posteriores à data da arrematação do veículo como sucata (Id. 115738487).

Assim, no que concerne à perda da posse do veículo, é incontroverso que esta se deu, pelo menos, desde o ano de 2014, quando foi apreendido. Neste contexto, é evidente que a Reclamante não pode responder pelos débitos incidentes sobre a moto a partir da apreensão, pois esta não se encontrava em sua posse.

Por certo, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. No entanto, tendo sido subtraída a posse do bem em virtude da apreensão e recolhimento do veículo em depósito, não há razões para a cobrança.

[...]

Desta forma, restando comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de leilão judicial, é indevida a cobrança de licenciamento anual do veículo desde então, bem como do IPVA, uma vez que a Reclamante não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que não mais lhe pertence, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva dos Reclamados que não promoveram a baixa do registo do bem.

A inclusão indevida dos dados da Reclamante na dívida ativa estadual e o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.
(...)”.

Verifica-se que os recorrentes inscreveram indevidamente o nome da recorrida em dívida ativa, pois como bem salientado em sentença, o veículo que ensejou os débitos foi apreendido em 19/03/2013, posteriormente, entrou em processo de leilão sendo arrematado como sucata em 27/11/2014, e, o débito cobrado se refere ao ano de 2022, ou seja, é posterior à arrematação do veículo como sucata.

Com efeito, como bem salientado em sentença, o que se observa é que houve a inserção equivocada pela não observância das cautelas necessárias dos requeridos quando do cadastramento do veículo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IPVA –
VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA - IMPOSTOS POSTERIORES INDEVIDOS – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO
- RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1º da Resolução CONTRAN n º 11/1998, deve ser realizada a baixa do registro do veículo retirado de circulação por ter sido leiloado como sucata, o que não foi observado no concreto, ensejando no apontamento indevido do nome do autor junto aos órgão de restrição ao crédito pela ausência de pagamento de tributos e taxas posteriores
.
2. Tratando-se de protesto indevido, o dano moral é in re ipsa.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a condição social e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, para que não haja um enriquecimento sem causa deste último, tampouco aquele fique sem punição. Indenização mantida em R$ 10.000,00, atento às particularidades dos autos e a falta de zelo do ente público.”
(TJ-MS - AC: 08102063220208120001 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 08/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2022).

No caso, o ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, portanto,
não há quaisquer dúvidas de que houve ato ilícito levado a efeito pela Administração Pública, ao cobrar da reclamante suposta dívida de veículo que já não lhe pertencia
,
o qual havia sido considerado sucata em data anterior ao fato gerador
, motivo pelo qual o protesto é suficiente para ensejar a reparação dos danos morais, sendo prescindível a demonstração do prejuízo extrapatrimonial experimentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Demonstrada ilegitimidade do débito, a obrigação de fazer é medida que se impõe, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC
:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de o reclamante estar representado pela Defensoria Pública, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023